Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701289-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE CONDICIONADA À PROVA PELO DEVEDOR. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Não obstante a possibilidade de interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, cabe ao executado provar que o montante penhorado constitui sua única reserva monetária, vez que o que se protege é a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, e, não, tal valor individualmente em cada uma de suas contas ou aplicações financeiras. 3. Na linha do entendimento do STJ, a inexpressividade do valor bloqueado via Bacenjud em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 833, inciso X, e 836, ambos do CPC, defendendo a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salário mínimos, independentemente da exigência de comprovação de que seja a única reserva monetária dos devedores. Aduzem, ainda, que o valor constrito é considerado irrisório e insuficiente para quitar a dívida executada. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merecer ser admitido quanto a mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso X, e 836, ambos todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030